Tribunal: TJDFT
Processo: 0767161-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0767161-97.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA RECORRIDO: ANA CLAUDIA BORGES TORRES PEREZ DECISÃO A recorrida pede devolução do prazo para oposição de embargos de declaração sob o argumento de que o voto não se encontra disponível para visualização e junta prints de tela (ID 49195690 e ID 49512727). Os prints juntados não são suficientes para o deferimento do pedido já que mostram o ID 48775361. O acórdão completo, constituído por relatório, voto e ementa, está disponível para as partes no ID 49106176. Ressalto que, na consulta pública, o acórdão completo encontra-se disponível para visualização. Assim, indefiro o pedido. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA